Tribunal: STF
Processo: RE 77053
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. O ARESTO RECORRIDO, DIANTE DOS
ELEMENTOS DE PROVA, CONCLUIU QUE A RE SE APRESENTA COMO ÚNICA PARTE
LEGITIMA PARA RESPONDER AOS TERMOS DA AÇÃO. CUIDA-SE DE ENTENDIMENTO
QUE NÃO VULNERA O DIREITO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.